Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-14.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Débitos inscritos na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento do pedido. Irresignação improcedente. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do chamado "score". De fato, não se justifica

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Débitos inscritos na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento do pedido. Irresignação improcedente. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do chamado "score". De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contempla sanção eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da pecha de mau pagador, pese a prescrição. Honorária de sucumbência não comportando redução, em razão da imperiosa necessidade de remunerar condignamente o trabalho do profissional advogado em juízo.

Negaram provimento à apelação.